Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:.05pt;margin-right:6.7pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:126.1pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
130%"><span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:"Arial","sans-serif";
letter-spacing:.75pt">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:.05pt;margin-right:6.7pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:126.1pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
130%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:130%;
font-family:"Arial","sans-serif";letter-spacing:.75pt">1. O Decreto-Lei n. 911/69, com alteração promovida pela Lei 13.043/2014, faculta ao Autor no caso de não encontrar o bem alienado fiduciariamente, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução (art. 4o).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:.05pt;margin-right:6.7pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:126.1pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
130%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:130%;
font-family:"Arial","sans-serif";letter-spacing:.75pt">2. A extinção do processo sem resolução de mérito acaba por violar o direito de ação do autor, que ainda pode requerer novas diligências para localizar o veículo ou a conversão da ação em execução.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:.05pt;margin-right:6.7pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:126.1pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
130%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:130%;
font-family:"Arial","sans-serif";letter-spacing:.75pt">3. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do Art. 85, §11 do CPC considerando que não houve arbitramento de verbas sucumbenciais na sentença.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:.05pt;margin-right:6.7pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:126.1pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
130%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:130%;
font-family:"Arial","sans-serif";letter-spacing:.75pt">4. Deu-se provimento à Apelação.